Tribunal: TJDFT
Processo: 0761331-53.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. CONSULTAS EM ESPECIALIDADES MÉDICAS. REDE PÚBLICA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. ESPERA EXCESSIVA.1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigar o DF a fornecer à parte autora consultas em reumatologia geral, em ortopedia e em fisioterapia. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.3 – Direito à saúde. Políticas públicas. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público “É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.” (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI).4 – Espera excessiva. O parâmetro técnico de espera excessiva de paciente do SUS foi estabelecido pelo Fórum Nacional de Saúde do CNJ, por meio do Enunciado n. 93: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”. Na forma do art. 493 do CPC, “se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.” Este é o entendimento que tem prevalecido nesta Turma para considerar o tempo entre a propositura da ação e a prolação da sentença para o cálculo da espera excessiva. A autora foi diagnosticada com dor crônica intratável e relata sentir dores na coluna, da região cervical ao cóccix, além de dormência e dor no quadril. Necessita realizar consultas nas especialidades médicas pleiteadas. Foi inserida no sistema do SISREG, no dia 22/08/2022, para consulta em reumatologia; no dia 28/12/2021, para consulta em ortopedia; e, no dia 30/12/2020, para consulta em fisioterapia. Todos os procedimentos foram classificados como prioridade “amarelo – urgência” (ID 42829803). A espera da autora pelos procedimentos pleiteados supera o limite razoável estabelecido pelo CNJ, pelo que é justificável a concessão da obrigação específica para determinar que o réu forneça as consultas em fisioterapia, em ortopedia e em reumatologia, no prazo de 30 dias a contar da intimação eletrônica (art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006). Sentença que se reforma em relação ao prazo de cumprimento das consultas pleiteadas.5 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55, da Lei 9.099/1995, c/c art. 27 Lei 12.153/2009.

W